Tribunal: STF
Processo: HC 207075
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.9.2021 por Rodrigo Silveira da Rosa, em benefício de Leandro Manoel Almeida Vieira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela qual negado provimento ao Agravo em Habeas Corpus n. 683.273/RS.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de quinze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois, “em data pretérita ao crime, teve divergência com o ofendido, causada por jogos e uma garrafa de cerveja que GABRIEL [vítima] deixou cair e pertencia a LEANDRO [acusado]”. 
    3. Confirmada a condenação em segunda instância em 5.4.2017, a defesa impetrou, mais de cinco anos depois, o Habeas Corpus n. 683.273/RS, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 20.8.2021, denegou a ordem em decisão nos termos seguintes:
    “(...) De início, registro que a condenação imposta ao réu transitou em julgado e, pelo que se infere dos autos, não houve o ajuizamento de revisão criminal, instrumento próprio para o exame da questão ventilada pela defesa nesta oportunidade. 
    Ainda assim, observa-se, pelo conteúdo da sentença condenatória, ratificada pelo Tribunal de origem, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos seguintes fundamentos (fl. 24): 
    “A culpabilidade é entendida como pressuposto para a punição. O denunciado registra antecedentes (processo 019/205.0068029-6). Não há elementos sobre a conduta social e a personalidade do sentenciado. O motivo do crime serve para qualificá-lo, de modo que não será aquilatado nesta fase. As circunstâncias são negativas, pois os jurados reconheceram que dificultaram a defesa da vítima. As consequências são de relevo, pois a vítima deixou uma filha de quatro anos de idade. Não é possível saber ao certo se o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do crime. Nessas condições, fixo a pena-base em 15 anos de reclusão, tornando-a definitiva nesse montante, à míngua de outras causas de modificação”. 
    Como se observa, o referido decisum não avançou contra a proporcionalidade, parâmetro central para fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque necessária à adequada resposta penal ao delito praticado pelo paciente. Deveras, além dos antecedentes, ficaram registrados as circunstâncias, com o deslocamento de uma das qualificadoras, e as consequências do delito, esta última devidamente sopesada diante do caso concreto. 
    Consoante entendimento deste Superior Tribunal, “havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa” (AgRg no REsp n. 1.920.453/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª, DJe 17/5/2021). 
    Assim, o aumento da pena-base, na espécie, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp n. 1.599.138/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 11/05/2018). 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem. 
    Publique-se e intimem-se”.
    4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, em 14.9.2021, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (doc. 12):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias e consequências do delito), devidamente justificadas na espécie, enseja a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo aumento de 3 anos adotado na origem - a pena em abstrato varia de 12 a 30 anos -, não se afigura desproporcional. 2. Agravo regimental não provido”. 
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a afirmada ilegalidade na dosimetria da pena por ausência de fundamentação adequada.
    Alega que “a sentença condenatória aplicada pelo juízo de primeiro grau e mantida pela E. Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça/RS, em relação ao paciente LEANDRO, foi valorada de forma exacerbada a sua dosimetria, sem qualquer fundamentação adequada, o que restou também chancelada pelo E. STJ”.
    Sustenta que, “de todos os elementos constantes no artigo 59 do Código Penal, apenas os antecedentes e as consequências teriam sido valorados de forma negativa, o que, mesmo sendo aceito, não justificaria o aumento em 3 (três) anos usada de forma desproporcional na presente sentença”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “A) Seja deferida a presente medida liminar, para o fim de suspender o trânsito em julgado do acórdão nº. 70062752654, proferido pela 3ª Câmara Criminal do TJ/RS, mantida pelo E. STJ e, por conseguinte, também a execução da pena desta condenação, até a análise do mérito da presente ordem de habeas corpus. B) No MÉRITO, a declaração da nulidade do Acórdão atacado (nº 70062752654) no tocante à pena aplicada pelo E. Tribunal de Justiça/RS, mantida no habeas corpus nº. 683273 do E. STJ, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao princípio “non bis in idem”, assim como pelo recrudescimento de pena relativo a circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ferindo a teoria do direito penal do fato. Assim, REQUER seja proferida nova decisão, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto, com a consequente fixação da pena base no mínimo legal em 12 (doze) anos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Como reconhece o impetrante, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    Há ainda outro óbice processual ao exame da pretensão.
    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    9. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    11. As instâncias antecedentes condenaram e mantiveram a condenação do paciente pelo homicídio qualificado firmando sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos. 
    12. Tem-se na dosimetria da sentença condenatória que o acréscimo na pena-base deu-se em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, consideradas as peculiaridades do caso, em especial às referentes ao modus operandi do acusado e ao contexto do homicídio praticado. O tribunal estadual apreciou a matéria suscitada pela defesa, reexaminando e mantendo a dosimetria da pena, assentando a avaliação negativa das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis ao paciente, mantendo a pena-base aplicada na sentença, sem se demonstrar teratologia no julgado. 
    Concluiu o Superior Tribunal de Justiça “não se afigura(r) desproporcional o aumento de 3 anos na pena-base - que varia de 12 a 30 anos - imposto na origem em razão das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram devidamente justificadas” (doc. 13). Entendimento diverso exigiria o reexame dos elementos fáticos que conduziram à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, confirmada pelos demais órgãos julgadores.
    14. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias originárias e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegada manifesta ilegalidade suscitada pela defesa. 
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora